Tribunal: STF
Processo: AI 635726
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-ESGOTAMENTO DE
   INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.